Tribunal: TJES
Processo: 5028914-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028914-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5028914-78.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCELO AUGUSTO PEREIRA.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrente alega que acreditou ter contratado em 2016 empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC). Sustenta que nunca utilizou o cartão na modalidade crédito, o que demonstraria falha na prestação de serviço. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.

Em contestação, o recorrido refutou a tese autoral, argumentando a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico. Juntou documentação comprovando a contratação, incluindo comprovantes de saques realizados pelo autor e faturas demonstrando a movimentação do cartão.

3.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência ao entendimento de que restou comprovada a contratação válida e a utilização efetiva do serviço pelo autor, mediante realização de saques e ausência de comprovação pelo autor, do fato constitutivo de seu direito.

4.

Irresignado, o autor recorre pugnando pela reforma integral da sentença, ao argumento de que nunca foi informado sobre a contratação de cartão de crédito consignado e que os saques não caracterizam utilização do serviço de crédito. Em contrapartida, o recorrido defende a validade do negócio jurídico e a ausência de falha na prestação de serviço, pleiteando a manutenção da sentença de improcedência.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado e, por conseguinte, dos descontos no benefício do recorrente, que afirma não ter ciência da modalidade contratada, nem utilização do cartão na modalidade crédito. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Na hipótese dos autos, em que pese as alegações do Requerente,
verifica-se que pelas faturas acostadas aos autos que foi realizado o saque do valor liberado (Id. 52032670), ou seja,
o
Requerente se beneficiou efetivamente da prestação do serviço durante a relação contratual (Id. 52032669)
.

Nessas hipóteses, não é possível reconhecer a abusividade na contratação,
uma vez que o crédito foi utilizado livremente para saques, o que sequer foi impugnado pelo Requerente e, na oportunidade de produzir prova em sentido contrário, pugnou pelo julgamento antecipado da lide
.
[...]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação ou a existência de vício de informação e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC/RCC) firmado.

7.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado, comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor e comprovante de saques. Nesta senda, conclui-se que as provas dos autos não corroboram com a alegação do recorrente de possível desconhecimento da contratação ou de seu funcionamento.

8.

Com efeito, não há provas concretas de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou sem a devida anuência do requerente, bem como a alegação de que "apenas realizou saques e não utilizou o cartão na modalidade crédito", não é suficiente para afastar a validade da contratação, notadamente quando há documentos que corroboram a regularidade do negócio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

9.

Destaca-se que o recorrente possui múltiplos empréstimos consignados vinculados aos seus vencimentos, circunstância que demonstra experiência e habitualidade em operações de crédito, causando estranheza o fato de aguardar aproximadamente 08 (oito) anos de descontos mensais regulares e ininterruptos de seus vencimentos para questionar em juízo suposta irregularidade.

10.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

11. Portanto, inexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)